Tribunal: TJDFT
Processo: 0719814-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719814-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. AGRAVADO: LILIANE RESENDE DE ARAUJO SANTOS D E S P A C H O Considerando: (i) que a sentença foi prolatada na origem em 19/03/2024 (ID 187548985), sendo disponibilizada em 21/03/2024 (ID 1907332054); (ii) a decisão monocrática constante no ID 1927748951 (origem), dando a informação de intempestividade dos embargos de declaração e da regular intimação da parte agravante; (iii) que a decisão agravada (ID 194293662 na origem) repisa matéria decidida na decisão constante do ID 1927748951 (origem); (iv) materialização, em tese, de evento preclusivo, INTIME-SE o Agravante para se manifestar, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, a respeito do cabimento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2024 16:04:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador